Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BEM PÚBLICO. VALIDADE DO CONTRATO A NON DOMINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O contrato de cessão de direitos sobre bens públicos tornou-se instrumento comum no Distrito Federal diante da peculiaridade fundiária da região. Trata de direito pessoal, não real, que estipula obrigações entre as partes que conhecem o risco do negócio jurídico celebrado. Nessa toada, deve ser aplicado o art. 113 do Código Civil, segundo o qual: "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". Precedente: PATRICIA MOURA PRIMO, CINTIA FERREIRA MAGALHAES, ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES versus OS MESMOS (Acórdão n.833898, 20120111285836APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 329).

3. O contrato não é nulo pela ilicitude do objeto. Na realidade, trata-se de um contrato a non domino, ou seja, as partes negociaram direitos de terceiro (ente público). Nesse caso, segundo interpretação doutrinária do artigo 1.268 do Código Civil, o contrato é válido entre as partes sendo ineficaz apenas perante o verdadeiro titular do bem.

4 – Notas promissórias emitidas em decorrência do contrato são válidas e podem ser cobradas no caso de não pagamento voluntário. Neste sentido, é a jurisprudência do ETJDFT ((Acórdão 278412, 20040111167488APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/8/2007. Pág.: 96).

5. Cumpre às partes contraentes diligenciar junto aos órgãos públicos acerca da regularidade da propriedade dos bens objeto do contrato, por meio da certidão de ônus reais, escritura pública e registro do imóvel.

6. Dessa forma, considerando que ambas as partes conheciam a natureza pública do imóvel rural, não há que se falar em erro, mas em dolo bilateral, isto é, as duas conscientemente entabularam negócio jurídico sobre bem de terceiro, assumindo os riscos de seus efeitos, sendo de rigor a incidência do art. 150 do Código Civil, que preleciona que se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.